Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703235-15.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO (1728) APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FREI MATHEUS ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FREI MATHEUS ROCHA contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 63268855). A pretensão recursal consiste no sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp 1692023/MT. Em 14/08/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça-STJ, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos. As ementas foram publicadas em 23/08/2024. Intimado a se manifestar o apelante informou não ter mais interesse no julgamento do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ante ao julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp 1692023/MT, não mais subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator